Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0712739-89.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Prospec Construções Ltda. contra ato reputado de ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Na espécie, verifica-se que antes da apreciação do pedido liminar foi determinada a intimação da Autoridade Coatora para que prestes informações, com urgência. Nas informações de Id. 46029783, o Exmo. Senhor Secretário de Estado, Sr. Cristiano Magueira de Sousa, informa que muito embora tenha sido realizada ação fiscal no local no dia 2.1.2023, ocasião em que foi emitido o Auto de Infração n° F-0300-668779-FAU (SEI n° 111008914, por descumprimento das exigências do auto de notificação, assinado pelo Sr. Valdinei de Santana dos Santos (mestre de obras), não há CDA sob o n° 118030002822023, conforme mencionado nos autos. Assim, considerando a informação da ausência de CDA, intime-se o Impetrante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora